Tribunal: TJSP
Processo: 2004210-60.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. alínea "b" do inciso VII do art. 14 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí, na redação que lhe foi dada pela Emenda no 99, de 11 de outubro de 2022. norma que dispõe que os subsídios dos vereadores e do Presidente da Câmara Municipal deverão ser fixados por meio de lei ordinária. dispositivo legal que RESTou REVOGADO por conta da promulgação da Emenda à Lei

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. alínea "b" do inciso VII do art. 14 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí, na redação que lhe foi dada pela Emenda no 99, de 11 de outubro de 2022. norma que dispõe que os subsídios dos vereadores e do Presidente da Câmara Municipal deverão ser fixados por meio de lei ordinária. dispositivo legal que RESTou REVOGADO por conta da promulgação da Emenda à Lei Orgânica de Jundiaí no 100, de 21 de março de 2.023. superveniente falta de interesse de agir configurada. extinção da demanda, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do C.P.C.